Tribunal: TJDFT
Processo: 0752455-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. SALDOS DE FGTS, PIS E VERBAS RESCISÓRIAS DO DE CUJUS. LEVANTAMENTO PELOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada reclama a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observado o óbice à concessão se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC), o que ocorre no caso concreto.

2. Não fosse a necessidade de instrução processual invocada em manifestação primeva do órgão ministerial em sede recursal, no que concerne à comprovação de inexistência de dependentes previdenciários do de cujos, à luz do art. 1o da Lei n. 6.858/80, enfraquecendo a plausibilidade do direito liminar ao levantamento de valores rescisórios e dos montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, inviável a concessão da tutela provisória antecipada de urgência ostentadora de natureza satisfativa de caráter irreversível.

3. Recurso conhecido e desprovido.